Tribunal: TJES
Processo: 5017972-80.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017972-80.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO DE AZEREDO ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ÁLIBI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. CONFLITO ENTRE VERSÕES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. A defesa suscita nulidade do trânsito em julgado da pronúncia por ausência de intimação válida da defesa técnica, requer a despronúncia por insuficiência de indícios de autoria, pleiteia absolvição sumária com fundamento em álibi, afasta a aplicação do princípio in dubio pro societate e postula a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores e excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação válida da defesa técnica acerca da decisão de pronúncia gera nulidade do feito; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade aptos a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se o álibi defensivo autoriza a absolvição sumária; (iv) definir se divergências probatórias afastam a competência do Tribunal do Júri; e (v) estabelecer se subsistem os requisitos da prisão preventiva e se houve excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição regular do recurso em sentido estrito e seu efetivo recebimento demonstram a preservação do contraditório e da ampla defesa, inexistindo prejuízo concreto apto a ensejar nulidade, em observância ao princípio pas de nullité sans grief previsto no art. 563 do CPP.

4. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige standard probatório inferior ao necessário para condenação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo cadavérico, relatório de investigação, boletim unificado e laudo pericial de exame de local.

6. Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial evidenciam prévia animosidade entre a vítima e os acusados, bem como a presença dos recorrentes na dinâmica dos fatos imediatamente anterior ao homicídio.

7. As declarações das testemunhas Aparecida Oliveira dos Reis, Paloma dos Reis Rosa e Cleidiana Cristina Oliveira dos Reis corroboram a narrativa acusatória quanto à discussão prévia, ao chamamento da vítima para a área externa do condomínio e à ocorrência dos disparos logo em seguida.

8. A existência de versões conflitantes e supostas contradições testemunhais não afasta a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar a controvérsia fática.

9. O álibi apresentado pela defesa não possui caráter absoluto, inequívoco e incontroverso apto a autorizar a absolvição sumária prevista no art. 415 do CPP.

10. A prisão preventiva permanece justificada pela gravidade concreta da conduta, praticada mediante disparos de arma de fogo em área residencial, e pelo temor manifestado pelas testemunhas diante do suposto envolvimento dos acusados com o tráfico de entorpecentes local.

11. O alegado excesso de prazo não se configura diante da complexidade do feito, da necessidade de diligências periciais, da virtualização dos autos e do desmembramento processual, além da incidência da Súmula 21 do STJ após a pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação válida da defesa técnica não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

2. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza além de dúvida razoável.

3. Divergências probatórias e versões conflitantes acerca da autoria devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.

4. O álibi somente autoriza absolvição sumária quando comprovado de forma cabal, inequívoca e incontroversa.

5. A prisão preventiva mantém-se legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

6. Após a pronúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV. CPP, arts. 413, 415, 563 e 312. CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019, Informativo 935. STJ, AgRg no HC 865768/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023. TJES, RSE 5041804-16.2024.8.08.0035, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, publ. 20.02.2025. STJ, Súmula 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUIZ FERNANDO DE AZEREDO ALVES
em face da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. A referida decisão submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

A defesa requer, preliminarmente, (1) a nulidade do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, sob o argumento de que não houve intimação válida da defesa técnica.

No mérito, pleiteia (2) a despronúncia do recorrente sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria; (3) a análise do álibi apresentado e a consequente absolvição sumária; (4) a inaplicabilidade do princípio ‘in dubio pro societate’; (5) a revogação da prisão preventiva, sob as teses de carência de indícios autorizadores e de flagrante excesso de prazo na segregação cautelar.

O Ministério Público de primeiro grau e o assistente de acusação apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

O juízo de origem proferiu decisão de manutenção da decisão recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
19741049
opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/06/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUIZ FERNANDO DE AZEREDO ALVES
em face da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. A referida decisão submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

A defesa requer, preliminarmente, (1) a nulidade do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, sob o argumento de que não houve intimação válida da defesa técnica.

No mérito, pleiteia (2) a despronúncia do recorrente sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria; (3) a análise do álibi apresentado e a consequente absolvição sumária; (4) a inaplicabilidade do princípio ‘in dubio pro societate’; (5) a revogação da prisão preventiva, sob as teses de carência de indícios autorizadores e de flagrante excesso de prazo na segregação cautelar.

O Ministério Público de primeiro grau e o assistente de acusação apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

O juízo de origem proferiu decisão de manutenção da decisão recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 19741049 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

Inclua-se em pauta presencial, conforme requerido pela Defesa (ID nº 19758600).

*

A SRA. ADVOGADA STERLAINY AMORIM DA SILVA:-

Boa tarde, cumprimento todos os Desembargadores na pessoa da Relatora, Desembargadora Rachel Durão.

Com muita honra, estou aqui mais uma vez sendo porta-voz de não só defender apenas direitos, mas também a dignidade e garantias constitucionais do nosso paciente Luiz Fernando de Azeredo Alves, um cidadão que, sob o manto sagrado do princípio de presunção de inocência, que amarga uma prisão preventiva de 03 (três) anos e 07 (sete) meses. Sem que haja contra ele qualquer elemento robusto de autoria.

Portanto, o que nos traz aqui hoje, Excelência, é o Recurso em Sentido Estrito, interposto pela decisão do juiz da Quarta Vara Criminal de Vila Velha, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime no artigo 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal.

Todavia, Excelência, sobre o estudo minucioso dos autos, o que pronunciou e fundamentou na sentença de pronúncia que está pronunciando ele ao tribunal do júri, é que uma testemunha de “ouviu dizer” e esse único depoimento que teve, na fase de investigação, duas versões diferentes, e, em juízo sobre o crivo do contraditório, trouxe outra versão.

Eu quero que os senhores me permita mostrar, exibir um vídeo de 12 segundos apenas. Se o senhor permitir, Presidente, para a Relatora Desembargadora Rachel.

(advogada exibe vídeo em seu aparelho celular)

Aqui, esse é o depoimento dessa testemunha, que foi em juízo, e ela afirma categoricamente que não viu quem executou a vítima desse fato que está pronunciando o Luiz Fernando, sobre o depoimento dessa testemunha, Excelência.

Portanto, aqui está categoricamente, Excelência, demonstrado que não tem indício, inexiste, porque ela afirmou que não viu quem executou, e ela é a esposa da vítima. Excelência, o artigo 413 é claro em dizer que precisa de indícios suficientes. Indícios suficientes inexistem, com base nesse depoimento.

Portanto, é a medida que se impõe, a defesa entende, nos moldes do 414, Código de Processo Penal, que é a impronúncia deste caso. E também está ocorrendo uma confusão de fichas criminais, em razão de o outro corréu ter uma ficha de antecedentes, e aí está atribuindo, nas costas do Luiz Fernando, a ficha do outro. Sendo que o Luiz Fernando é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, não possui qualquer conduta social contrária e desabonadora. A ficha criminal desabonadora pertence ao outro corréu que está nesse mesmo processo.

Portanto, Excelência, Luiz Fernando está preso preventivamente, aqui eu quero reiterar a revogação da preventiva, e preciso citar em paralelo recentemente a jurisprudência desse tribunal, dia 9 de maio, nos autos do Habeas Corpus 5009345-95.2026.8080000, concedeu em caráter liminar de urgência, em apenas 05 dias, a liberdade de um réu confesso, que ceifou a vida do próprio genro com um taco de beisebol. Até foi midiático, saiu nas mídias.

Excelência, eu pergunto sobre o princípio da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. Que se concederam a liberdade a um homem confesso de um homicídio violento, ainda com mais razão deveria se reconhecer no caso de Luiz Fernando, que está sendo pronunciado pelo depoimento de uma vítima que afirmou que não viu quem foi.

Em razão disso, deve ser reconhecida a ilegalidade dessa prisão, o excesso de prazo. Portanto, Excelência, a defesa pugna em conhecer e dar provimento ao recurso para reformar a decisão do juiz primeiro grau, determinando a impronúncia ou a absolvição sumária. Assim se Vossa Excelência entenda de maneira diversa e relaxando, revogando a imediata prisão preventiva, ainda que Vossa Excelência conceda todas as medidas cautelares, mas é uma aberração jurídica teratológica de manter uma prisão sem qualquer indício e de tudo que foi exposto por essa defesa.

Sem mais, é o que a defesa requer. Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 01/07/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUIZ FERNANDO DE AZEREDO ALVES
em face da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. A referida decisão submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

A defesa requer, preliminarmente, (1) a nulidade do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, sob o argumento de que não houve intimação válida da defesa técnica.

No mérito, pleiteia (2) a despronúncia do recorrente sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria; (3) a análise do álibi apresentado e a consequente absolvição sumária; (4) a inaplicabilidade do princípio ‘in dubio pro societate’; (5) a revogação da prisão preventiva, sob as teses de carência de indícios autorizadores e de flagrante excesso de prazo na segregação cautelar.

Segundo a denúncia:

"Consta da exordial acusatória que, no dia 05 de novembro de 2022, por volta das 19h, na Avenida Rio Marinho, nº 232, Edifício Jéssica, Bairro Nova América, no município de Vila Velha/ES, os pronunciados LUIZ FERNANDO DE AZEREDO ALVES e VITOR LOPES DA CONCEIÇÃO, em unidade de desígnios e com animus necandi, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Edson Faria dos Santos, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo apurado, a vítima, que exercia a profissão de advogado criminalista, ao chegar em sua residência, efetuou um disparo de arma de fogo para o alto. Nesse contexto, os denunciados subiram até o apartamento de Edson para reclamar do ocorrido. Após breve discussão, os denunciados deixaram o local. Logo em seguida, atraíram a vítima chamando-a pelo nome; ao descer para o pátio da entrada do condomínio, Edson foi surpreendido por diversos disparos de arma de fogo.

O crime foi praticado por motivo fútil, consistente no incômodo gerado pelo disparo efetuado pela vítima para o alto, e mediante recurso que dificultou a sua defesa, haja vista que foi atraída para fora de sua residência e colhida de surpresa.".

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 - Nulidade do trânsito em julgado por ausência de intimação válida:

Sustenta a defesa a nulidade do feito em razão de suposta ausência de intimação válida da defesa técnica acerca da decisão de pronúncia.

Como bem salientado pelo órgão ministerial de primeiro grau e pela Procuradoria de Justiça, eventual vício de intimação encontra-se completamente superado com a regular interposição do presente recurso em sentido estrito e o seu efetivo recebimento, situação que demonstra que a ampla defesa e o contraditório foram plenamente assegurados no caso concreto.

Não obstante o esforço argumentativo da defesa, vigora no direito processual penal brasileiro o princípio ‘pas de nullité sans grief’, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, que estabelece que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2 - Pronuncia:

Antes de adentrar ao mérito recursal convém observar que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido um “
standard”
probatório inferior ao necessário para condenar, porém, superior ao exigido para o recebimento da denúncia.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“[...] para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para pronunciar o réu, basta a existência de prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

Na presente hipótese, a
materialidade
está evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico da vítima Edson Faria dos Santos, acostado às fls. 65/67 (ou fl. 65 do ID correspondente), o qual atesta as lesões corporais e a sede que determinaram o óbito; Relatório de Investigação em Local de Homicídio por arma de fogo, às fls. 03/08 e fls. 16/30; Boletim Unificado nº 24020797, às fls. 52/58; e Laudo Pericial de Exame de Local, às fls. 128/134.

No que tange aos indícios de
autoria
, conquanto a defesa sustente a fragilidade probatória, os elementos coligidos sob o crivo do contraditório são suficientes para autorizar a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

A testemunha Aparecida Oliveira dos Reis, esposa da vítima, ao ser ouvida em juízo, confirmou a prévia animosidade estabelecida entre a vítima e os denunciados Luiz Fernando e Vitor. Esclareceu que, após a prisão de uma vizinha de nome Angélica envolvida com o tráfico de drogas, os acusados passaram a olhar torto para Edson, desconfiando que, por ser advogado, ele seria o autor da denúncia anônima. Relatou que, no dia dos fatos, dois rapazes subiram até seu apartamento tirando satisfação com Edson e que, logo após eles descerem, alguém chamou a vítima. Disse, que menos de três minutos depois, Edson foi alvejado e morto no pátio do condomínio. Em seus depoimentos, identificou os recorrentes como frequentadores assíduos do local e envolvidos na desavença.

Da mesma forma, a testemunha Paloma dos Reis Rosa, enteada da vítima, relatou em sede judicial que recebeu uma ligação de Cleidiana informando sobre uma forte discussão e nervosismo entre Edson e Aparecida. Informou que, ao chegar ao prédio, cruzou com Edson descendo as escadas sem camisa. Viu no local dois indivíduos, um de camisa verde e outro de camisa vermelha. Menos de um minuto após subir para falar com sua mãe, ouviu os estampidos dos disparos. Ao olhar pela janela, viu Edson caído e, ao descer correndo, cruzou com o indivíduo de camisa vermelha subindo as escadas de forma tranquila.

A testemunha Cleidiana Cristina Oliveira dos Reis, sobrinha de Aparecida, declarou em juízo que o corréu Vitor entrou no apartamento à procura de Edson. Ouviu Edson muito alterado e nervoso, chegando a presenciar um disparo efetuado por ele para o alto. Posteriormente, afirmou que Vitor gritou chamando Edson para fumar um cigarro na parte externa, local onde ocorreram os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima.

Conquanto a defesa argumente a existência de contradições nos depoimentos das testemunhas e invoque o depoimento de Gleide Vasconcellos para alicerçar a tese de álibi, tais elementos não se prestam a afastar de plano a pronúncia. Como bem pontuado na decisão recorrida, o relato de Gleide, quando confrontado com as demais provas coligidas, não exclui a presença dos acusados no cenário e na dinâmica fática imediatamente anterior e posterior ao delito.

No mesmo sentido, consoante a jurisprudência do c. STJ, “
a existência de depoimentos conflitantes acerca da autoria delitiva, autoriza a realização do Tribunal do Júri, competente para decidir acerca dos fatos relacionados aos crimes dolosos contra a vida e delitos conexos
” (STJ - AgRg no HC: 865768 AL 2023/0396631-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

Dessa forma, havendo incertezas quanto à exata mecânica dos fatos ou versões colidentes entre a tese defensiva e a narrativa acusatória, a matéria deve ser remetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em obediência ao princípio constitucional da soberania do Tribunal do Júri.

3 - Absolvição Sumária:

Da mesma forma, o pleito de absolvição sumária reclama a existência de prova cabal, incontroversa e inequívoca de uma das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal.

No entanto, consoante indica a análise das provas feita no tópico anterior, diante da patente divergência entre as provas orais colhidas sob o manto do contraditório judicial e os argumentos trazidos pela defesa, resta inviabilizado o decreto absolutório antecipado.

Para que fosse viável o acolhimento do álibi protetivo com força de absolvição sumária, a evidência deveria ser absoluta e inquestionavelmente visível, o que manifestamente não ocorre no caso em apreço.

Prevalece, portanto, a necessidade de submissão do recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

4 - Prisão preventiva:

Por fim, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.

Os requisitos do artigo 312 do CPP encontram-se plenamente preservados diante da gravidade concreta da conduta, com disparos de arma de fogo em área residencial, associada ao temor expressado pelas testemunhas e pela esposa da vítima em razão do suposto envolvimento dos acusados com o tráfico de entorpecentes local, justificando a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal em plenário.

Destaco que este Colegiado já decidiu da mesma forma em julgamento com temática semelhante, concluindo que “
A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de preservação da ordem pública deve ser mantida quando o acusado possui antecedentes criminais e demonstra periculosidade
” (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 50418041620248080035, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, publicado em 20/02/2025).

No tocante ao alegado excesso de prazo, verifica-se que a marcha processual transcorreu dentro dos critérios da razoabilidade, tratando-se de feito complexo que envolveu a necessidade de virtualização e conversão de autos físicos para o sistema PJe, a expedição de diligências periciais complexas de DNA forense, e o desmembramento do feito em relação ao corréu por meio de processo incidental, assegurando que o recurso do ora paciente não causasse o retardamento do andamento processual na origem.

Ademais, pronunciado o réu, incide ao caso o entendimento previsto na
Súmula 21 do STJ
, restando superada a alegação de nulidade por excesso de prazo.

Dessa forma, mantenho a prisão preventiva do recorrente.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

rpm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUIZ FERNANDO DE AZEREDO ALVES
em face da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. A referida decisão submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

A defesa requer, preliminarmente, (1) a nulidade do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, sob o argumento de que não houve intimação válida da defesa técnica.

No mérito, pleiteia (2) a despronúncia do recorrente sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria; (3) a análise do álibi apresentado e a consequente absolvição sumária; (4) a inaplicabilidade do princípio ‘in dubio pro societate’; (5) a revogação da prisão preventiva, sob as teses de carência de indícios autorizadores e de flagrante excesso de prazo na segregação cautelar.

Segundo a denúncia:

"Consta da exordial acusatória que, no dia 05 de novembro de 2022, por volta das 19h, na Avenida Rio Marinho, nº 232, Edifício Jéssica, Bairro Nova América, no município de Vila Velha/ES, os pronunciados LUIZ FERNANDO DE AZEREDO ALVES e VITOR LOPES DA CONCEIÇÃO, em unidade de desígnios e com animus necandi, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Edson Faria dos Santos, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo apurado, a vítima, que exercia a profissão de advogado criminalista, ao chegar em sua residência, efetuou um disparo de arma de fogo para o alto. Nesse contexto, os denunciados subiram até o apartamento de Edson para reclamar do ocorrido. Após breve discussão, os denunciados deixaram o local. Logo em seguida, atraíram a vítima chamando-a pelo nome; ao descer para o pátio da entrada do condomínio, Edson foi surpreendido por diversos disparos de arma de fogo.

O crime foi praticado por motivo fútil, consistente no incômodo gerado pelo disparo efetuado pela vítima para o alto, e mediante recurso que dificultou a sua defesa, haja vista que foi atraída para fora de sua residência e colhida de surpresa.".

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 - Nulidade do trânsito em julgado por ausência de intimação válida:

Sustenta a defesa a nulidade do feito em razão de suposta ausência de intimação válida da defesa técnica acerca da decisão de pronúncia.

Como bem salientado pelo órgão ministerial de primeiro grau e pela Procuradoria de Justiça, eventual vício de intimação encontra-se completamente superado com a regular interposição do presente recurso em sentido estrito e o seu efetivo recebimento, situação que demonstra que a ampla defesa e o contraditório foram plenamente assegurados no caso concreto.

Não obstante o esforço argumentativo da defesa, vigora no direito processual penal brasileiro o princípio ‘pas de nullité sans grief’, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, que estabelece que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2 - Pronuncia:

Antes de adentrar ao mérito recursal convém observar que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido um “
standard”
probatório inferior ao necessário para condenar, porém, superior ao exigido para o recebimento da denúncia.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“[...] para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para pronunciar o réu, basta a existência de prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

Na presente hipótese, a
materialidade
está evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico da vítima Edson Faria dos Santos, acostado às fls. 65/67 (ou fl. 65 do ID correspondente), o qual atesta as lesões corporais e a sede que determinaram o óbito; Relatório de Investigação em Local de Homicídio por arma de fogo, às fls. 03/08 e fls. 16/30; Boletim Unificado nº 24020797, às fls. 52/58; e Laudo Pericial de Exame de Local, às fls. 128/134.

No que tange aos indícios de
autoria
, conquanto a defesa sustente a fragilidade probatória, os elementos coligidos sob o crivo do contraditório são suficientes para autorizar a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

A testemunha Aparecida Oliveira dos Reis, esposa da vítima, ao ser ouvida em juízo, confirmou a prévia animosidade estabelecida entre a vítima e os denunciados Luiz Fernando e Vitor. Esclareceu que, após a prisão de uma vizinha de nome Angélica envolvida com o tráfico de drogas, os acusados passaram a olhar torto para Edson, desconfiando que, por ser advogado, ele seria o autor da denúncia anônima. Relatou que, no dia dos fatos, dois rapazes subiram até seu apartamento tirando satisfação com Edson e que, logo após eles descerem, alguém chamou a vítima. Disse, que menos de três minutos depois, Edson foi alvejado e morto no pátio do condomínio. Em seus depoimentos, identificou os recorrentes como frequentadores assíduos do local e envolvidos na desavença.

Da mesma forma, a testemunha Paloma dos Reis Rosa, enteada da vítima, relatou em sede judicial que recebeu uma ligação de Cleidiana informando sobre uma forte discussão e nervosismo entre Edson e Aparecida. Informou que, ao chegar ao prédio, cruzou com Edson descendo as escadas sem camisa. Viu no local dois indivíduos, um de camisa verde e outro de camisa vermelha. Menos de um minuto após subir para falar com sua mãe, ouviu os estampidos dos disparos. Ao olhar pela janela, viu Edson caído e, ao descer correndo, cruzou com o indivíduo de camisa vermelha subindo as escadas de forma tranquila.

A testemunha Cleidiana Cristina Oliveira dos Reis, sobrinha de Aparecida, declarou em juízo que o corréu Vitor entrou no apartamento à procura de Edson. Ouviu Edson muito alterado e nervoso, chegando a presenciar um disparo efetuado por ele para o alto. Posteriormente, afirmou que Vitor gritou chamando Edson para fumar um cigarro na parte externa, local onde ocorreram os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima.

Conquanto a defesa argumente a existência de contradições nos depoimentos das testemunhas e invoque o depoimento de Gleide Vasconcellos para alicerçar a tese de álibi, tais elementos não se prestam a afastar de plano a pronúncia. Como bem pontuado na decisão recorrida, o relato de Gleide, quando confrontado com as demais provas coligidas, não exclui a presença dos acusados no cenário e na dinâmica fática imediatamente anterior e posterior ao delito.

No mesmo sentido, consoante a jurisprudência do c. STJ, “
a existência de depoimentos conflitantes acerca da autoria delitiva, autoriza a realização do Tribunal do Júri, competente para decidir acerca dos fatos relacionados aos crimes dolosos contra a vida e delitos conexos
” (STJ - AgRg no HC: 865768 AL 2023/0396631-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

Dessa forma, havendo incertezas quanto à exata mecânica dos fatos ou versões colidentes entre a tese defensiva e a narrativa acusatória, a matéria deve ser remetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em obediência ao princípio constitucional da soberania do Tribunal do Júri.

3 - Absolvição Sumária:

Da mesma forma, o pleito de absolvição sumária reclama a existência de prova cabal, incontroversa e inequívoca de uma das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal.

No entanto, consoante indica a análise das provas feita no tópico anterior, diante da patente divergência entre as provas orais colhidas sob o manto do contraditório judicial e os argumentos trazidos pela defesa, resta inviabilizado o decreto absolutório antecipado.

Para que fosse viável o acolhimento do álibi protetivo com força de absolvição sumária, a evidência deveria ser absoluta e inquestionavelmente visível, o que manifestamente não ocorre no caso em apreço.

Prevalece, portanto, a necessidade de submissão do recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

4 - Prisão preventiva:

Por fim, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.

Os requisitos do artigo 312 do CPP encontram-se plenamente preservados diante da gravidade concreta da conduta, com disparos de arma de fogo em área residencial, associada ao temor expressado pelas testemunhas e pela esposa da vítima em razão do suposto envolvimento dos acusados com o tráfico de entorpecentes local, justificando a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal em plenário.

Destaco que este Colegiado já decidiu da mesma forma em julgamento com temática semelhante, concluindo que “
A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de preservação da ordem pública deve ser mantida quando o acusado possui antecedentes criminais e demonstra periculosidade
” (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 50418041620248080035, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, publicado em 20/02/2025).

No tocante ao alegado excesso de prazo, verifica-se que a marcha processual transcorreu dentro dos critérios da razoabilidade, tratando-se de feito complexo que envolveu a necessidade de virtualização e conversão de autos físicos para o sistema PJe, a expedição de diligências periciais complexas de DNA forense, e o desmembramento do feito em relação ao corréu por meio de processo incidental, assegurando que o recurso do ora paciente não causasse o retardamento do andamento processual na origem.

Ademais, pronunciado o réu, incide ao caso o entendimento previsto na
Súmula 21 do STJ
, restando superada a alegação de nulidade por excesso de prazo.

Dessa forma, mantenho a prisão preventiva do recorrente.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao Recurso.

É como voto.